Tribunal: TJMT
Processo: 1036163-84.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036163-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.939.985/0001-88 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELANTE), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), KATIUCE REGINA FERNANDES RAMOS CIRINO - CPF: 702.193.621-49 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS INTERPOSTOS POR NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA DESPROVIDOS E RECURSO DE STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RECURSOS DAS REQUERIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR À RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO POR DEPRECIAÇÃO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. CONDICIONANTE PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FIXADA. RECURSOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela fabricante, pela concessionária e pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória por vício de fabricação em veículo zero quilômetro, declarando a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento vinculado, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição dos valores pagos pela consumidora, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

2. Requerimentos dos recursos:
(i)
ilegitimidade passiva das apelantes;
(ii)
afastamento da rescisão contratual, sustentando que o vício foi sanado e que o veículo se encontra em perfeitas condições de uso;
(iii)
abatimento proporcional por depreciação ou uso do bem no montante da restituição, com referência à tabela FIPE atual;
(iv)
afastamento ou redução da indenização por danos morais, ao argumento de que os fatos não ultrapassariam o mero aborrecimento;
(vi)
fixação de condicionantes para a devolução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se fabricante, concessionária e instituição financeira compõem legitimamente o polo passivo da demanda;
(ii)
examinar se o vício não sanado no prazo de 30 dias assegura ao consumidor o direito potestativo à rescisão contratual, independentemente da posterior aptidão do bem;
(iii)
aferir se a restituição dos valores pagos admite abatimento por depreciação ou uso do veículo;
(iv)
analisar a configuração e o quantum dos danos morais; e
(v)
verificar a pertinência das condicionantes para devolução do bem e a majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica possui natureza de consumo, incidindo o regime do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto.

5. Alegações da concessionária de que a demora no reparo decorreu de falhas logísticas atribuíveis à fabricante constituem excludente de responsabilidade inoponível ao consumidor, devendo eventuais questões internas entre os fornecedores ser solucionadas em ação de regresso própria.

6. Configurado o vício de qualidade e transcorrido o prazo de 30 dias sem a efetiva reparação, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir, à sua livre escolha e sem preferência obrigatória, uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, incisos I a III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de o bem encontrar-se posteriormente consertado e em condições normais de uso.

7. Problemas de logística, indisponibilidade de peças no estoque e atrasos na distribuição de insumos configuram fortuito interno, risco inerente à atividade econômica do setor automotivo, insuscetível de transferência ao consumidor vulnerável.

8. A restituição prevista no art. 18, § 1º, II, do CDC deve ocorrer de forma integral e atualizada, sem abatimento por depreciação ou uso do bem, sob pena de transferir ao consumidor os riscos da atividade econômica do fornecedor.

9. A aquisição de veículo zero quilômetro que apresenta falha eletrônica de fabricação com escassos dias de uso, seguida de privação do bem por período superior a 90 dias para conclusão do reparo, configura dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, violando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.

10. A rescisão do contrato impõe o retorno de ambas as partes ao estado anterior à sua celebração, de modo que é de responsabilidade da consumidora a comprovação da quitação dos encargos administrativos e tributários (IPVA, licenciamento e multas de trânsito) cujos fatos geradores tenham ocorrido durante o período de sua posse, admitida a compensação no montante da restituição em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos da concessionária e da instituição financeira desprovidos. Recurso da Fabricante parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, caput, § 1º, I, II e III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.488.791/SP, AgInt no REsp 1.978.959/SP, REsp 2.055.894/MG, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1037196-33.2025.8.11.0000, ApCiv 1002173-55.2025.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
,
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
e
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Redibitória por Vícios de Fabricação c/c Indenização por Danos Morais n. 1036163-84.2022.8.11.0041, ajuizada por
KATIUCE REGINA FERNANDES RAMOS CIRINO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relatou que adquiriu veículo Peugeot 208 Griffe 1.6 AT, ano 2022, mediante pagamento de R$ 50.000,00 de entrada e financiamento de R$ 69.122,01, parcelado em 60 prestações mensais de R$ 1.865,30.

Sustentou que, poucos dias após a aquisição do automóvel zero quilômetro, o veículo passou a apresentar falhas recorrentes na partida do motor. Informou que buscou assistência técnica diversas vezes, sem solução definitiva, permanecendo o automóvel na concessionária por período superior a 90 dias.

Diante disso, requereu a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (id. 331034909).

Em contestação, a
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda
.
alegou ilegitimidade passiva e sustentou inexistência de responsabilidade civil, defendendo que eventual falha decorreria da concessionária responsável pela assistência técnica. Subsidiariamente, requereu que eventual restituição observasse a depreciação do bem (id. 331036354).

A
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
também alegou ilegitimidade passiva e sustentou que o contrato de financiamento possui natureza autônoma em relação à compra e venda do veículo, limitando-se a instituição financeira à concessão do crédito (id. 331036365).

A
Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda.
alegou ilegitimidade passiva e atribuiu eventual responsabilidade à fabricante. No mérito, sustentou que a demora no reparo decorreu de circunstâncias externas, como paralisações em rodovias federais que afetaram a logística de peças no segundo semestre de 2022. Afirmou, ainda, ter oferecido veículo reserva à autora e negou a ocorrência de danos morais (id. 331036368).

O juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo e determinou a realização de prova pericial (id. 331036401).

O laudo pericial constatou que o veículo apresentou falha eletrônica randômica de fabricação, posteriormente sanada mediante substituição de módulos eletrônicos, ressaltado que o automóvel atualmente está em condições normais de uso. A perícia também confirmou que o veículo permaneceu na concessionária por período superior a 90 dias para conclusão do reparo (id. 331036435).

Na sentença, o juízo declarou rescindidos o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento vinculado, reconhecendo vício de fabricação não sanado no prazo legal previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Condenou as requeridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 50.000,00 referente à entrada e das parcelas do financiamento já pagas, devidamente atualizadas, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Determinou, ainda, a devolução do veículo após o trânsito em julgado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 331036443).

A
Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda.
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ids. 331036445 e 331036448).

Inconformadas, as requeridas interpuseram recursos de apelação.

A
Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda.
sustenta sua ilegitimidade passiva e afirma que atuou apenas como intermediadora na venda do veículo, alegando que a demora no reparo decorreu da indisponibilidade de peças e de fatores alheios à sua atuação (id. 331036450).

A
Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
, sucessora da
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda.
, também sustenta ilegitimidade passiva e afirma que o vício foi sanado, encontrando-se o veículo em pleno funcionamento. Argumenta que a rescisão contratual geraria enriquecimento sem causa da autora e requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais (id. 331036454).

Por sua vez, a
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
sustenta que o contrato de financiamento possui natureza autônoma e não pode ser afetado por eventual vício do produto, requerendo sua exclusão do polo passivo ou a reforma da sentença (id. 331036457).

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção integral da sentença (id. 331036461).

A
Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda.

apresentou contraminuta em id.
354289893.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal orbita em torno da aferição da responsabilidade solidária das apelantes (fabricante, concessionária e instituição financeira) pela comercialização de um veículo zero quilômetro com vício oculto, bem como das consequências jurídicas advindas da extrapolação do prazo legal de 30 (trinta) dias para o conserto do bem.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Fabricante e Concessionária

A apelante
Nacional Motors
sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atuou apenas como intermediária na comercialização do veículo, sendo a responsabilidade pela fabricação e fornecimento de peças atribuída exclusivamente à montadora.

Em sentido convergente, a
Stellantis Automóveis
imputa à concessionária eventual demora no reparo do veículo, buscando igualmente a exclusão do polo passivo.

O inconformismo não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, atraindo, de forma inexorável, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse microssistema, o caput do artigo 18 consagra a regra da responsabilidade solidária de todos os partícipes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam.

Assim, tanto a fabricante, Stellantis Automóveis, que inseriu o bem defeituoso no mercado e é responsável pelas peças, quanto a concessionária, Nacional Motors, que o alienou e prestou a deficiente assistência técnica, respondem conjuntamente perante o consumidor.

Eventual alegação da concessionária de que a culpa pela demora no reparo recai exclusivamente sobre a montadora em razão do atraso no fornecimento de insumos traduz mera tentativa de oposição de excludente incabível perante a consumidora, devendo os imbróglios logísticos serem resolvidos em ação de regresso própria, à luz da teoria da aparência e da solidariedade legal ditada pela norma.

Instituição financeira

Seguindo essa mesma linha de raciocínio lógico-jurídico, a
Stellantis Financiamentos
sustenta que o contrato de financiamento possui natureza autônoma e independente em relação ao contrato de compra e venda do veículo, inexistindo responsabilidade da instituição financeira por eventuais vícios do produto.

Não há como afastar sua legitimidade e responsabilidade.

Embora o banco alegue atuar mediante contrato autônomo e independente, a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que os negócios jurídicos de compra e venda de veículo e seu respectivo financiamento, mormente quando realizados para viabilizar a própria aquisição, formam uma teia de contratos coligados ou interdependentes, atrelados a uma finalidade econômica comum.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que:

“(...) A instituição financeira que concede crédito para aquisição de bem defeituoso integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente em ação indenizatória por vício do produto" e "a existência de contratos coligados entre financiamento e compra e venda de veículo caracteriza operação econômica unitária, permitindo a repercussão da rescisão do contrato principal sobre o contrato acessório’ (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1037196-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025).

Destarte, o desfazimento do contrato principal por vício do produto irradia seus efeitos diretamente para o contrato acessório, impondo a rescisão do financiamento e legitimando a financeira a compor o polo passivo para responder solidariamente pela restituição das parcelas que lhe foram efetivamente adimplidas.

VÍCIO DE FABRICAÇÃO

A
Stellantis Automóveis
sustenta que o vício apresentado no veículo foi devidamente sanado, encontrando-se o automóvel em perfeitas condições de uso, razão pela qual não seria cabível a rescisão contratual nem a restituição integral dos valores pagos.

A
Nacional Motors
, por sua vez, afirma que agiu de forma diligente na assistência prestada à consumidora, tendo aberto ordem de serviço e solicitado as peças necessárias à fabricante, de modo que a demora no reparo decorreu de circunstâncias alheias à sua atuação, notadamente da indisponibilidade de componentes e de dificuldades na cadeia de fornecimento.

O inconformismo não merece acolhimento.

O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estrutura um sistema escalonado de tutela do consumidor diante de vícios de qualidade do produto.

Na primeira etapa, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Transcorrido esse lapso sem a efetiva reparação, opera-se a constituição automática do direito potestativo do consumidor de exigir, à sua livre escolha e sem qualquer ordem de preferência, uma das alternativas previstas nos incisos I a III do referido dispositivo: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Como leciona Rizzatto Nunes,
“superado o prazo sem que o vício tenha sido sanado, o consumidor adquire, no dia seguinte, integralmente, as prerrogativas”
previstas no § 1º do art. 18, de sorte que o fornecedor não pode se opor à opção adotada (Curso de Direito do Consumidor. 2018, p. 169).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez caracterizado o vício e transcorrido o prazo legal sem a devida reparação, a opção pela rescisão contratual com restituição integral da quantia paga constitui direito potestativo do consumidor, insuscetível de justificação ou oposição pelo fornecedor:

“(...) A aplicação do art. 18, § 1º, II, do CDC foi considerada adequada, pois o consumidor possui o direito potestativo de optar pela restituição da quantia paga quando o vício não é sanado no prazo de trinta dias, independentemente da posterior aptidão do bem para uso. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.488.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

No caso dos autos, o juízo de origem declarou rescindidos o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento a ele vinculado, reconhecendo a existência de vício de fabricação não sanado no prazo legal de 30 dias.

A fundamentação extraiu a conclusão condenatória do laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, que o veículo apresentou falha eletrônica randômica e defeito nos componentes que exigiram a troca de peças e atualização de software, caracterizando inequívoco vício de fabricação (id. 331036435).

O exame detalhou que o automóvel deu entrada na oficina com apenas 12 (doze) dias de uso, em 13/junho/2022, mas as peças definitivas só foram instaladas e o veículo liberado em 29/setembro/2022, ou seja, a consumidora foi privada de seu bem por mais de 90 (noventa) dias.

O fato de o veículo encontrar-se, no momento da perícia, consertado e em condições normais de uso não apaga o ilícito outrora consumado, tampouco elide o direito de escolha da consumidora, que se perfectibilizou inegavelmente no 31º dia de privação do automóvel.

De igual modo, a alegação de força maior suscitada pela concessionária, fundamentada em supostos bloqueios de rodovias ocorridos no segundo semestre de 2022, não possui o condão de afastar sua responsabilidade.

Primeiro porque, durante o segundo semestre de 2022, as restrições decorrentes da pandemia de COVID-19 eram reduzidas, sem informações concretas de paralisação total e absoluta.

Segundo porque problemas relacionados à logística, indisponibilidade de peças no estoque, atraso de transporte e distribuição de insumos configuram típico fortuito interno, risco inerente à exploração da atividade econômica do setor automotivo, de modo que é absolutamente vedada a sua transferência ao vulnerável.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES

As apelantes pugnam subsidiariamente para que a devolução dos valores obedeça à depreciação do bem, parametrizando-se pela Tabela FIPE atual.

A
Stellantis Automóveis
sustenta, ademais, que a manutenção da condenação à restituição integral implicaria enriquecimento sem causa da apelada, sobretudo diante do uso prolongado do veículo durante o trâmite processual. Contudo, essa pretensão se revela frontalmente contrária à lei.

O juízo de origem condenou as requeridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à entrada e das parcelas do financiamento já adimplidas, devidamente atualizadas, sem qualquer abatimento por depreciação ou uso do bem.

A decisão está correta e merece ser mantida.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, § 1º, inciso II, assegura a
“restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada”
, sem qualquer previsão de dedução por uso ou desvalorização.

Sobre o tema, Roberto Senise Lisboa assinala que
“o fornecedor deverá restituir as importâncias pagas pelo consumidor, devidamente corrigidas, sujeitando-se, além disso, a eventual indenização por perdas e danos”
(Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, 3. ed., Saraiva, 2012, p. 149).

Ao transpor a disposição legal às hipóteses trazidas ao Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se admite o abatimento correspondente à depreciação do bem quando o consumidor opta pela restituição da quantia paga em razão de vício não sanado no prazo legal.

“(...) Verificado o vício no produto e não sanado em trinta dias, se o consumidor optar pela restituição da quantia paga, esta deverá ser integral e acrescida da atualização monetária, não se cogitando de abatimento decorrente de eventual depreciação do bem. A desvalorização é de responsabilidade do vendedor, ante a falta de restituição imediata do valor da aquisição, tendo o comprador que conviver durante longo tempo com o defeito de fabricação do automóvel. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.978.959/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024).

“(...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não sanado o vício do produto no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito à restituição integral do valor pago, sem abatimento por depreciação. (...)”
(STJ, REsp n. 2.055.894/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2025).

A compreensão decorre da própria disciplina estabelecida no art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao adquirente a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, como uma das alternativas decorrentes da resolução do contrato.

Nesse contexto, admitir a devolução de valor inferior ao efetivamente desembolsado implicaria transferir ao consumidor os ônus decorrentes da aquisição de produto defeituoso, circunstância incompatível com a lógica protetiva do sistema consumerista.

Outrossim, é preciso considerar que a legislação em comento não contempla qualquer autorização para abatimento relacionado à depreciação do bem em razão de sua utilização.

Por fim, relembra-se que a restituição integral não configura vantagem patrimonial indevida, mas simples retorno ao
status quo ante
da relação contratual desfeita por culpa exclusiva das fornecedoras.

A consumidora permaneceu na posse do veículo durante o trâmite processual precisamente porque a controvérsia sobre a rescisão dependia de pronunciamento judicial definitivo, sendo-lhe imposto o uso do bem como decorrência natural da própria demora na solução do litígio.

Por essa razão, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

DANOS MORAIS

As apelantes
Nacional Motors
e
Stellantis Automóveis
pugnam pelo afastamento ou, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sustentando que a situação vivenciada pela consumidora não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento cotidiano.

O Juízo de origem reconheceu a configuração do dano moral, fundamentando-se na frustração da legítima expectativa da consumidora ao adquirir veículo zero quilômetro, na privação do uso do bem por período prolongado superior a 90 (noventa) dias e na necessidade de buscar as vias judicial e administrativa para a solução do problema.

A conclusão não merece reparos.

A aquisição de um automóvel zero quilômetro carrega consigo a legítima expectativa de fruição sem sobressaltos e com absoluta segurança.

Afinal, o consumidor que desembolsa quantia expressiva para a compra de um veículo novo confia que o bem atenderá plenamente à finalidade a que se destina, desprovido de defeitos que comprometam sua utilização.

Desse modo, ver essa expectativa esmagada em escassos doze dias de uso, sucedida por uma espera extenuante superior a três meses para reaver o bem consertado, é situação que violenta a boa-fé objetiva e desborda do mero dissabor cotidiano.

A privação do uso do bem adquirido por período tão expressivo, somada à angústia decorrente da incerteza quanto à solução definitiva do problema e à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado direito que deveria ter sido espontaneamente assegurado pelas fornecedoras, configura ofensa de natureza extrapatrimonial que transcende o simples incômodo e atinge a esfera da dignidade e da confiança legítima do consumidor no mercado de consumo.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já assentou que
“o dano moral restou configurado diante da frustração legítima do consumidor, da persistência do defeito e do comprometimento do uso do bem”
(TJMT, ApCiv n. 1002173-55.2025.8.11.0055, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

Quanto ao
quantum
indenizatório, o importe fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), analisado à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – extensão do dano, condição das partes, grau de culpa e finalidade compensatória e pedagógica da medida –, se mostra adequado, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento indevido nem irrisório a ponto de esvaziar a função dissuasória da condenação.

Dessa forma, preservo a condenação de danos morais inalterada.

CONDICIONANTES PARA RESTITUIÇÃO

Lado outro, assiste razão parcial à apelante
Stellantis Automóveis
tão somente no que tange à necessidade de fixar condicionantes objetivas para o retorno das partes ao
status quo ante
.

A sentença recorrida determinou que a autora procedesse à devolução do veículo no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, em perfeitas condições de uso, ressalvado o desgaste natural pelo tempo de utilização, apresentando os documentos necessários para a transferência.

Todavia, não estabeleceu de forma expressa a obrigação de quitação dos encargos administrativos e tributários incidentes durante o período de posse.

A pretensão merece parcial acolhimento.

No caso em tela, é incontroverso que a consumidora permaneceu na posse direta do automóvel durante o longo trâmite processual, usufruindo do bem.

Portanto, com a estabilização da obrigação de restituição do veículo, é evidente que é de responsabilidade exclusiva da apelada comprovar a quitação de eventuais débitos administrativos e tributários, como IPVA, licenciamento e multas de trânsito, cujos fatos geradores tenham ocorrido durante o período de sua posse, ficando autorizada a compensação de tais valores no montante da restituição em caso de inadimplemento.

A fixação dessas condicionantes não constitui inovação ao
decisum
, mas decorrência lógica e necessária do princípio da
restitutio in integrum
, que impõe que ambas as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato desfeito, cada qual arcando com as obrigações proporcionais ao período de fruição do bem ou do capital.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas empresas requeridas
NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e
STELLANTIS FINANCIAMENTOS S.A.
,

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, apenas para determinar que a devolução do veículo pela apelada seja condicionada à comprovação de quitação (ou autorização de abatimento no montante condenatório) de todos os encargos atrelados ao uso do bem (IPVA, licenciamento e eventuais multas de trânsito) incidentes durante o período em que o automóvel esteve em sua posse.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelas requeridas
Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda.
e
Stellantis Financiamentos S.A.
ao patrono da autora, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Deixo de majorar a verba sucumbencial em desfavor da
Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
, dado o parcial acolhimento de sua tese recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026